Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-85.2023.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005432-85.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIRO VICENTE DE LIMA - CPF: 002.985.751-16 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SUPERVISOR DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA DE BARRA DO GARÇAS (POSTO FISCAL) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR IMINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO MATERIAL. TEMA 1367 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO NÃO PREENCHIDOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança preventivo, no qual o impetrante, produtor rural proprietário de fazendas em Mato Grosso e Goiás, buscava reconhecimento da inexigibilidade do ICMS nas transferências de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica em debate consiste em saber se: (i) estão preenchidos os requisitos do mandado de segurança preventivo para a apreciação do mérito da pretensão; (ii) há demonstração de ameaça concreta e iminente de ato coator por parte da autoridade fiscal estadual que justifique a tutela preventiva.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca de ameaça concreta ao direito líquido e certo do impetrante, não bastando a mera alegação abstrata de possibilidade de lesão.

4. No caso concreto, o recorrente não demonstrou, de forma objetiva e concreta, a existência de atos preparatórios por parte da autoridade fiscal estadual que indicassem a iminência de autuação fiscal ou de qualquer medida coercitiva específica contra suas operações de transferência de bovinos.

5. A mera existência de legislação estadual prevendo a incidência do ICMS em determinadas operações, por si só, não configura ato coator capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança preventivo, sendo necessária a comprovação de que a autoridade coatora está prestes a praticar ato concreto de exigência do tributo.

6. O impetrante limitou-se a alegar receio genérico de ser autuado, sem comprovar qualquer manifestação concreta por parte da autoridade fiscal estadual, tal como procedimento administrativo em curso, notificação fiscal, intimação para pagamento de débitos ou qualquer outro ato preparatório que indicasse a iminência de cobrança do ICMS.

7. Embora se reconheça a consolidação jurisprudencial acerca da não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1367 do STF, tais questões materiais tornam-se prejudicadas pela ausência de demonstração dos requisitos específicos do mandado de segurança preventivo.

8. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não autoriza o uso indiscriminado de ações judiciais na ausência de interesse processual concreto, sendo que a tutela jurisdicional preventiva pressupõe a demonstração de situação fática específica que justifique a intervenção judicial antes da consumação do ato.

9. A via adequada para o reconhecimento do direito material, na ausência de ameaça concreta, seria a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou, caso houvesse autuação efetiva, o mandado de segurança repressivo ou a impugnação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O mandado de segurança preventivo pressupõe a demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo do impetrante, não sendo suficiente a alegação genérica de receio de autuação fiscal sem a comprovação de atos preparatórios específicos por parte da autoridade coatora, circunstância que impede a apreciação do mérito material da pretensão, ainda que existente jurisprudência consolidada sobre a questão tributária de fundo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1367/RG); STF, ADC 49/RN-ED; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1.099.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CAIRO VICENTE DE LIMA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

No presente Agravo Interno, o recorrente busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS nas transferências de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Argumenta que, a modulação dos efeitos estabelecida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, invocando o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.490.708/SP (Tema 1367/RG), no qual foi fixada a tese de que a modulação de efeitos não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Sustenta que, a cobrança do ICMS não pode prosperar, mesmo para operações realizadas antes da eficácia da modulação, pois a impossibilidade de cobrança do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular está há muito consolidada nos tribunais superiores, especialmente por meio da Súmula 166 do STJ e do Tema 1.099 do STF.

Alega que, a decisão monocrática se limitou a analisar apenas a data de ajuizamento da ação, sem enfrentar os argumentos expostos no recurso de apelação acerca dos limites da modulação e da impossibilidade de retroação da cobrança pelo Estado.

Invoca jurisprudência de diversos tribunais estaduais que reconhecem que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS, mas visa proteger os Estados contra a repetição de valores já pagos. Reforça que o fundamento da modulação não foi prolongar a possibilidade dos estados em manter a cobrança do ICMS, mas regular situações consolidadas, especificamente em relação àqueles que recolheram o tributo.

Aduz, ainda, que, no caso concreto trata-se de mandado de segurança preventivo, não havendo prévia autuação da autoridade fazendária, mas apenas o zelo do contribuinte de buscar a tutela jurisdicional para que o deslocamento de bovinos entre seus estabelecimentos não fosse tributado. Acrescenta que a referida modulação não se aplicaria ao presente caso justamente por se cuidar de
mandamus
preventivo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento expresso de que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do imposto, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada no Tema 1099 do STF, na Súmula 166/STJ e, sobretudo, no Tema 1367 do STF.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005432-85.2023.8.11.0004

AGRAVANTE: CAIRO VICENTE DE LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
CAIRO VICENTE DE LIMA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando ser produtor rural, proprietário de fazendas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, e que realiza transferência de gado entre suas propriedades.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso tem lançado e cobrado ICMS nessas operações de transferência, além de interceptar caminhões nos postos fiscais, causando transtornos e prejuízos financeiros.

Afirma que, tal operação não configura fato gerador do ICMS, conforme Súmula 166 do STJ, que dispõe: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, interpôs o presente recurso; todavia razão não lhe assiste.

Inobstante a decisão proferida pelo STF, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 1.490.708 (Tema 1367/RG), fixando a tese de que "A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo"; Tal entendimento, contudo, deve ser interpretado em seu contexto adequado e aplicado conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a aplicação do referido entendimento vai de encontro com a natureza do presente mandado de segurança.

Isso porque, o mandado de segurança preventivo, disciplinado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca de ameaça concreta ao direito líquido e certo do impetrante. Não basta a mera alegação abstrata de possibilidade de lesão; é imprescindível a comprovação de que a autoridade coatora praticará, de forma iminente, ato ilegal ou abusivo capaz de violar direito do impetrante.

Nessa senda, analisando os documentos acostados, observa-se que o Recorrente não demonstrou, de forma objetiva e concreta, a existência de atos preparatórios por parte da autoridade fiscal estadual que indicassem a iminência de autuação fiscal ou de qualquer medida coercitiva específica contra suas operações.

A mera existência de legislação estadual que prevê a incidência do ICMS em tais operações, por si só, não configura ato coator capaz de ensejar a impetração do mandado de segurança preventivo. É necessário que o impetrante demonstre que a autoridade coatora está prestes a praticar ato concreto de exigência do tributo, seja mediante lavratura de auto de infração, intimação para pagamento, embargo de mercadorias ou qualquer outra medida administrativa específica.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir a demonstração da concretude da ameaça para a concessão de mandado de segurança preventivo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que o
mandamus
preventivo não pode ser utilizado como mero instrumento de consulta sobre a legalidade de determinado tributo ou como forma de obter declaração genérica de inexistência de relação jurídico-tributária, sem que haja ato administrativo concreto e iminente.

No presente caso, verifica-se que, o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrassem a existência de procedimento administrativo em curso, notificação fiscal, intimação para pagamento de débitos ou qualquer outro ato preparatório que indicasse a iminência de cobrança do ICMS sobre as operações de transferência de bovinos. Limitou-se a alegar receio genérico de ser autuado, sem comprovar qualquer manifestação concreta por parte da autoridade fiscal estadual.

Tal circunstância é decisiva para o desate da controvérsia. Ainda que se reconheça a consolidação jurisprudencial acerca da não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, e ainda que se admita a aplicação do entendimento firmado no Tema 1367 do STF, tais questões materiais tornam-se prejudicadas pela ausência de demonstração dos requisitos específicos do mandado de segurança preventivo.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF/88). Todavia, esse princípio não autoriza o uso indiscriminado de ações judiciais na ausência de interesse processual concreto. A tutela jurisdicional preventiva, embora admitida pelo ordenamento, pressupõe a demonstração de situação fática específica que justifique a intervenção judicial antes da consumação do ato.

Em outras palavras: mesmo que se reconheça, em tese, o direito material do contribuinte de não recolher ICMS nas operações de transferência entre seus estabelecimentos antes de 2024 (nos termos do Tema 1367 do STF), tal reconhecimento não pode ser veiculado por meio de mandado de segurança preventivo quando ausente a demonstração de ameaça concreta ao direito. A via adequada, nesse caso, seria a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou, acaso houvesse autuação efetiva, o mandado de segurança repressivo ou a impugnação administrativa.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025